Tribunal: TJSP
Processo: 1045823-94.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Mensalidades inadimplidas - Dívida líquida e certa - Juros moratórios e correção monetária que devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação até o efetivo pagamento - Aplicação do art. 397 do Código Civil - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ - Sentença parcialmente modificada - Recurso provido.